Tribunal: TJSP
Processo: 0000322-08.2015.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIÁVEL – DOSIMETRIA CORRETAMENTE ELABORADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000322-08.2015.8.26.0612, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
NELSON FERREIRA DE ARAÚJO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo, para redimensionar a pena para 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000322-08.2015.8.26.0612 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000322-08.2015.8.26.0612
Apelante: Nelson Ferreira de Araújo Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 22.628
FURTO
QUALIFICADO

PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIMENTO AUTORIA
E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PLEITOS
SUBSIDIÁRIOS
DE
REDUÇÃO
DAS
PENAS,
FIXAÇÃO
DE
REGIME
MAIS
BRANDO
E
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
INVIÁVEL

DOSIMETRIA
CORRETAMENTE
ELABORADA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Nelson
Ferreira de Araújo Júnior contra a r. sentença de fls. 257/263, que
o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, III, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 02
anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto, além pagamento de 11 dias-multa.
Inconformado,
recorre
(fls.
277/291),
pleiteando a absolvição, argumentando com a insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer: a) desclassificação para crime
de furto simples; b) reconhecimento da atenuante da confissão; c)
afastamento da nota de maus antecedentes; d) fixação de regime
prisional aberto e; e) substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000322-08.2015.8.26.0612 -Voto no
3
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
295/300).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 310/315).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 21/22), no dia
29 de dezembro de 2015, no período da tarde, na Rua Paraíba,
altura do no 497, Campos Elíseos, cidade e Comarca de Ribeirão
Preto, Nelson Ferreira de Araújo Júnior subtraiu para si, com o
emprego de chave falsa (micha), o automóvel VW/Gol CL, placa
BVC-8011- Ribeirão Preto/SP e um equipamento de som, bens
avaliados em R$ 8.000,00 e pertencentes à vítima Weverton
Magalhães Araújo.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 23/24), pelos boletins de
ocorrência (fls. 36/39 e 40/42), auto de exibição e apreensão (fls.
44/47), auto de avaliação (fls. 48/49), e demais elementos
probatórios constante nos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou
suficientemente comprovada.
A r. sentença considerou a prova:
“O réu, quando interrogado na fase de inquérito
policial (fls. 28), confessou a prática do furto do veículo VW/Gol, com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000322-08.2015.8.26.0612 -Voto no
4
uso de uma chave "micha". Em juízo não foi localizado para ser
interrogado, sendo decretada sua revelia em 24 de agosto de 2017 (fls.
202).
Os investigadores de polícia Vadercy e José Roberto
foram ouvidos em juízo (mídia de fls. 116) e disseram terem recebido
uma denúncia comunicando que o réu Nelson, conhecido por furtar
veículos, acabara de chegar em sua residência na posse de um veículo
VW/Gol, placas BVC-8011, produto de furto na mesma data, em
Ribeirão Preto. Ressaltaram que poucos dias antes dos fatos, o acusado
havia sido preso em flagrante por furto com o mesmo modus operandi.
Informaram que foram até a casa de Nelson, onde lá o mesmo foi
indagado a respeito do veículo, porém o acusado disse que pertencia ao
seu cunhado e que era emprestado. Ao consultarem no sistema
verificaram que o veículo se tratava de produto de furto, e verificaram
que o motor do o veículo ainda estava quente, com isso, o acusado
acabou confessando a prática do delito, afirmando ter se dirigido até
Ribeirão Preto de ônibus onde furtou o veículo em questão para retornar
à sua cidade de origem, Jaboticabal. Por fim, disseram que no interior do
veículo foi localizada uma chave "micha" e demais objetos do som do
mesmo, que já haviam sido desinstalados.
A vítima Weverton foi ouvido em juízo (mídia de
fls. 146) e disse que na data dos fatos, estacionou seu veículo em via
pública e foi registrar seu filho no cartório, o que durou cerca de 40

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000322-08.2015.8.26.0612 -Voto no
5
minutos, e quando saiu do local, o veículo não estava mais no local.
Disse ter acionado a Polícia Militar e teve seu veículo localizado cerca de
três horas depois, na cidade de Jaboticabal.
A materialidade do delito de furto ficou comprovada
pelos autos de exibição e apreensão de fls. 44, 46/47 e 63, pelo auto de
avaliação de fls. 48/49, pelo auto de entrega de fls. 66/67 e 68, e pelos
depoimentos da vítima Weverton e dos policiais civis Vadercy e José
Roberto, que confirmaram a ocorrência do furto do veículo VW/Gol,
descrito na denúncia.
A autoria do delito de furto restou incontroversa,
ante a confissão extrajudicial do réu, (fls. 28), o que foi corroborado
pelos depoimentos seguros dos policiais civis Vadercy e José Roberto, que
confirmaram que o réu também confessou a prática do furto do veículo
em questão quando indagado na residência do mesmo, oportunidade na
qual fora localizado o veículo furtado, cerca de três horas depois do furto,
quando ainda estava com o motor quente, depois de viajar de Ribeirão
Preto a Jaboticabal com o veículo furtado.
A qualificadora do emprego de chave falsa ficou
comprovada pela apreensão da chave "micha" (cf. auto de exibição e
apreensão de fls. 46/47), aliado à confissão extrajudicial do acusado, que
admitiu ter utilizado a chave falsa para furtar o veículo da vítima, o que
foi confirmado pelos depoimentos dos policiais militares Vadercy e José
Roberto, que informaram que a chave "micha" fora localizado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000322-08.2015.8.26.0612 -Voto no
6
interior do veículo” (sic fls. 259/261).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio
idôneo de prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000322-08.2015.8.26.0612 -Voto no
7
concreto, como ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da
demanda quando incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Inviável a desclassificação para crime de furto
simples. Afinal, a qualificadora de emprego de chave falsa restou
demonstrada pela apreensão da chave micha (fls. 46/47), confissão
extrajudicial do acusado e testemunho dos policiais.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na
primeira
fase,
diante
dos
critérios
estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi
estabelecida acima do mínimo legal, qual seja, 02 anos e 04 meses
de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, com valor
unitário mínimo, em razão dos maus antecedentes (fls. 102).
Ao contrário do alegado pela defesa, o lapso
de 05 anos para a caracterização da reincidência não se aplica aos
maus antecedentes.
Conforme prevê a própria Constituição em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000322-08.2015.8.26.0612 -Voto no
8
art. 5o, XLVI, as penas demandam individualização, e é
justificado o tratamento diverso daquele que já ostenta
condenações definitivas prévias em relação ao sentenciado sem
qualquer intercorrência penal anterior.
Com efeito, não se podem desconsiderar estas
condenações anteriores, posto que o réu se mostrou inclinado à
prática de delitos, devendo isto refletir em sua pena como
circunstância judicial desfavorável.
Os maus antecedentes não desaparecem com o
tempo. Ao contrário, revelam que os envolvimentos criminais
anteriores e suas respectivas punições não foram suficientes para
conter o ímpeto de infringir novamente a lei penal.
Esse tem sido o entendimento consolidado no
Col. STJ:
“A individualização da
pena, como atividade discricionária do julgador,
está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de
flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não
observados os parâmetros legais estabelecidos ou o
princípio da proporcionalidade.
Nos
termos
da
jurisprudência desta Corte, condenações anteriores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000322-08.2015.8.26.0612 -Voto no
9
ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam
ser valoradas na segunda fase da dosimetria como
reincidência, constituem motivação idônea para a
exasperação da pena-base a título de maus
antecedentes.”1
“É firme no Superior
Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial no
sentido de que as condenações anteriores transitadas
em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos
previstos no art. 64, inciso I, do Código Penal,
constituem fundamento idôneo para justificar a
exasperação da pena-base. Embora esse período
afaste os efeitos da reincidência, não o faz quanto
aos maus antecedentes. Precedentes.”2
Na segunda fase, deve ser reconhecida a
atenuante da confissão espontânea (muito embora tenha ocorrido
somente na fase inquisitiva, fl. 28). Afinal, foi utilizada como
argumento, para embasar o decreto condenatório.
Anoto, entretanto, que não foi valorada, como
1 STJ HC 430760 Rel. Min. RIBEIRO DANTAS julg. em 01/03/2018 publ. em
07/03/2018
2 STJ HC 425210 Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. em 20/02/2018 publ. em
02/03/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000322-08.2015.8.26.0612 -Voto no
10
deveria, a atenuante da confissão judicial espontânea.
O Col. STJ editou a súmula 5453, e reafirmou
esse entendimento no tema 5854, sobre a valoração da atenuante
da confissão, quando tenha sido utilizada para a formação do
convencimento do julgador, ou mesmo nas hipóteses de
reincidência específica.
Dessa forma, reconduzo a reprimenda ao
mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa.
Na fase final, inexistentes causas de aumento
ou diminuição, a pena é tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Deve ser mantido o regime semiaberto em
observância ao quantum da pena aplicada aliada aos maus
antecedentes específicos.
Por fim, pelo mesmo critério valorativo não se
há falar em substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (art. 44, inc. II, CP).
3 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
4 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018),
integrante da controvérsia n. 53, decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a
Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência
no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a
atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser
compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não
deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo
mesmo delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000322-08.2015.8.26.0612 -Voto no
11
Na
origem,
oportunamente,
será
providenciado o necessário para início do cumprimento das
penas.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo, para redimensionar a pena para 02 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator